Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO, SACHA BRECKENFELD RECK AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais e do extraordinário diz respeito à “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (ARE 843989 – Tema 1.199). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 4 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/12/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 18112873): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N.o 8.429/92). LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENVOLVIMENTO DE PARTICULAR. APLICABILIDADE DA LEI. PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTO PESSOAL. PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER A PRÓPRIA OITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. IMPESSOALIDADE E CARÁTER COMPETITIVO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE EMPRESAS CONCORRENTES NAS FASES INTERNA E EXTERNA. CONSULTORIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DELIBERADA DE AGENTE PÚBLICO. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE. ATO DE IMPROBIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFIGURADO. SANÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE CERRADA. PROPORCIONALIDADE NA COMINAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA. PATAMAR MÁXIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. À luz do artigo 3o da Lei no. 8.249/92 reputa-se como passível de enquadramento em ato de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo agente público, tenha induzido, concorrido ou se beneficiado do ato ímprobo de forma direta ou indireta. 3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil). 4. No processo civil, não existe previsão legal que possibilite à parte pleitear o próprio depoimento pessoal, sendo incabível o requerimento da parte para seja realizada a sua própria oitiva, pois, em regra, é a petição inicial ou a contestação o meio originário pelo qual deve conduzir suas pretensões ou objeções. Precedentes STJ e TJDFT. 5. A técnica de motivação per relationem de decisão judiciais reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcarem as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação. Precedentes STF e STJ. 6. O fato de parte da fundamentação utilizada para o ato judicial recorrido advir de ações civis públicas ou ações populares, intimamente relacionadas à questão fáticojurídica apurada. não inquina de nulidade a sentença recorrida, mas, ao contrário, fortalece a coerência e integridade dos julgados exarados pelo juízo. 7. A igualdade entre os licitantes veda o estabelecimento de condições que impliquem preferências injustificadas e iníquas, sendo vedado admitir, prever, incluir ou mesmo tolerar nos atos preparatórios ou condutores do certame licitatório, em toda sua extensão, condições que comprometam, restrijam ou frustrem seu caráter competitivo e impessoal. 8. Desnatura-se a feição genuinamente consultiva e de assessoramento na atuação de advogado particular que participa de maneira massiva dos atos licitatórios na fase interna e na fase externa quando também patrono de empresa que viria a participar da concorrência, frustrando a licitude competitiva e o caráter impessoal da condução do certame licitatório. 9. O desempenho de cargo de alto escalação na esfera político-governamental traduz-se no igual acolhimento de grandes responsabilidades para o agente público quanto à retidão de sua atuação, que deve ser pautada pelo contínuo dever de observância do interesse público, sobretudo quando responsável pelo comando de contratos e certames licitatórios de substancial importância social e que envolvem valores de suntuosa oneração ao erário. 10. As sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa não são necessariamente cumulativas, entretanto não mais remanescem dúvidas acerca da possibilidade de cumulação, ora pela evidência da permissão legal transcrita no caput do artigo 12 da Lei n.o 8.429/92 para tanto, ora pela confirmação da jurisprudência em idêntico sentido. Precedentes STJ. 11. Impende destacar que a aplicação das sanções da Lei de Improbidade devem estar pautadas pelo princípio da proporcionalidade, notadamente porque os atos de improbidade previstos na legislação correlata não possuem uma tipicidade cerrada, o que implica no acatamento da cominação pela via jurisdicional pela pauta do princípio da proporcionalidade. 12. A multa civil tem caráter sancionatório e sua aplicação para os casos de improbidade que causam prejuízo ao erário tem como base de cálculo o valor do dano provocado pelo agente (artigo 12, II, da Lei n.o 8.429/92). 13. Os exame dos autos apontam comprovam a ocorrência de grave esquema de fraude às contratações e ao processo licitatório de expressiva importância final para o atendimento do interesse público da população do Distrito Federal, atos que rendudaram na declaração de nulidade da de certame licitatório e em patente quebra de expectativas na lisura dos procedimentos conduzidos pela Administração Pública para realização de suas contratações de forma isonômica e imparcial, devendo a multa civil ser aplicada no patamar máximo previsto na lei de improbidade. 14. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais diante do regime constitucional do Ministério Público e do fato de que a condenação em honorários em ação civil pública somente é possível em caso de comprovada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85, que deve ser, por simetria, também interpretado em favor dos réus. Precedentes STJ. 15. Preliminares rejeitadas. 16. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. 17. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais e do extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014